Tribunal: TJES
Processo: 5003464-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003464-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: RHONEI ANDRADE BERGAMIN e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA PARA IMISSÃO PROVISÓRIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida em ação de constituição de servidão administrativa que revogou a liminar de imissão provisória na posse e determinou a realização de avaliação judicial prévia. A agravante sustenta a desnecessidade da perícia oficial, a suficiência do laudo técnico particular e a urgência do empreendimento reconhecida por resoluções da ANEEL, alegando risco de atraso no cronograma e prejuízo ao interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de imissão provisória na posse, em sede de servidão administrativa, com base apenas em laudo técnico particular e depósito do valor ofertado, sem a produção de avaliação judicial prévia, nas hipóteses em que há impugnação do valor da indenização pelo proprietário atingido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa encontra amparo no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, condicionada, como regra geral, à demonstração de urgência e ao depósito do valor apurado mediante contraditório, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1º do referido artigo.

4)
No caso, não se comprovou o enquadramento em qualquer das hipóteses do § 1º do art. 15, tampouco a atualização do valor cadastral no exercício fiscal anterior, ou que o valor ofertado corresponde ou excede vinte vezes o valor locativo.

5)
O valor ofertado pela agravante teve por base laudo unilateral impugnado pelo agravado, o que afasta a presunção de adequação e impõe a produção de prova pericial com observância ao contraditório.

6)
A jurisprudência consolidada do STJ exige, como regra, a prévia avaliação judicial para fins de imissão provisória, salvo comprovação de hipótese legal específica.

7)
A decisão agravada assegura a produção de prova técnica independente e garante a efetividade do direito à justa indenização, conforme o inciso XXIV do art. 5º da CF/1988, não havendo violação à urgência do serviço público, mas sim equilíbrio entre os interesses públicos e os direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.
Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A imissão provisória na posse para fins de constituição de servidão administrativa depende, como regra geral, de avaliação judicial prévia realizada com contraditório, salvo nas hipóteses do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. O simples depósito de valor apurado em laudo técnico particular impugnado não supre a exigência legal de avaliação pericial judicial.

3. A demonstração de urgência do empreendimento não afasta a obrigatoriedade de contraditório na definição do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.9.2023, DJe 14.9.2023; STJ, AREsp n. 1.674.697/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8.11.2022, DJe 9.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão que indeferiu a imissão provisória na posse de imóvel objeto de servidão administrativa, condicionando-a à prévia avaliação judicial do bem atingido.

Ao que se depreende, a recorrente propôs ação visando a constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse, a fim de viabilizar a construção da “
Linha de Transmissão João Neiva 2 – Viana 2
”, localizada sobre parte do imóvel registrado na matrícula nº 5.378 do CRI de Fundão, de propriedade do agravado, pleiteando, desde logo, liminar de imissão provisória com base em laudo técnico próprio e no depósito do valor ofertado.

Consta dos autos que o juízo
a quo
inicialmente concedeu a medida, mas, ao revisar os elementos dos autos, verificou a existência de divergência quanto ao valor da indenização e a ausência de comprovação do enquadramento nas hipóteses legais excepcionais que dispensam a prévia avaliação judicial, motivo pelo qual revogou a liminar e determinou a produção de laudo pericial, medida impugnada no presente recurso.

Pois bem.

Conforme lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
, a servidão administrativa consiste em "
limitação imposta ao direito de propriedade para que a Administração Pública ou concessionários de serviços públicos possam utilizá-la parcialmente, sem retirar a posse do proprietário, para a instalação de infraestrutura essencial ao serviço público, como linhas de transmissão de energia, tubulações de água ou esgoto
".

A imissão
provisória
na posse dos bens que integram o objeto da
servidão
é autorizada pelo art. 15 do
Decreto-Lei nº 3.365/41,
a saber:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

Sob esse prisma,
a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imissão provisória na posse
caso
alegada a urgência e depositada quantia apurada
mediante contraditório
,
à exceção das hipóteses do § 1º do art. 15
, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial" (ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

A agravante alega que o valor ofertado reflete o justo valor de mercado e que o projeto goza de urgência reconhecida por resoluções da ANEEL, o que justificaria a imediata concessão da posse.

Contudo, embora reconhecida a urgência da obra, a jurisprudência do STJ exige, como regra geral, a presença cumulativa de dois requisitos para a imissão liminar: alegação de urgência e depósito do valor apurado mediante contraditório, ou seja, com base em avaliação pericial judicial, excetuando-se apenas os casos expressamente previstos no §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

No caso, não restou demonstrada a atualização do valor cadastral do imóvel no exercício fiscal imediatamente anterior, tampouco que o valor depositado corresponde a vinte vezes o valor locativo ou supera esse limite.

Ao revés,
a
avaliação apresentada é unilateral e fo
ra
impugnada pelo agravado
, que apontou divergência substancial quanto ao valor da área atingida, o que impõe a necessidade de produção de prova técnica independente, com observância ao contraditório.

Nesse contexto, a decisão agravada nomeou perito judicial para proceder à avaliação prévia da área objeto da servidão, conferindo às partes oportunidade de manifestação e garantindo segurança jurídica à apuração da justa indenização, conforme determina o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Observa-se, portanto, que a atuação do magistrado, longe de inviabilizar o interesse público, equilibra os direitos fundamentais em jogo, assegurando tanto a continuidade do serviço público quanto o respeito às garantias do proprietário atingido.

O argumento de que o cronograma da obra será afetado não afasta o dever de garantir o contraditório na fixação da indenização.

Como visto, a própria legislação prevê formas de mitigar impactos mediante adoção de medidas cautelares e de urgência, mas condicionadas ao cumprimento dos requisitos legais, os quais, na hipótese dos autos, não estão presentes.

Por fim, os precedentes citados pela empresa agravante não vinculam este julgamento, sobretudo por referirem hipóteses em que houve comprovação dos critérios do §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 ou ausência de impugnação do valor ofertado, circunstâncias inexistentes no caso.

Por conseguinte, ausente a plausibilidade jurídica do direito invocado e diante da necessária preservação do contraditório e da justa indenização como condição para imissão provisória, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.
Agravo interno prejudicado.

É como voto.

1
Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões